Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012432-62.2017.8.07.0009 RECORRENTE: HÉLIO FELIS PALAZZO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DOS BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM FIXADO NA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação exaustiva dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração. 2. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se não resultar prejuízo para qualquer dos litigantes ou para a apuração da verdade real (art. 565, CPP). Preliminares rejeitadas. 3. É de ser mantida a condenação dos acusados nas sanções do crime de organização criminosa, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas do grupo. 4. Não há que se falar em absolvição dos delitos de falsidade ideológica e lavagem de capitais quando o acervo dos autos é firme em comprovar a prática delitiva de cada um dos apelantes. 5. Se houve o correto perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, como efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, não há que se falar em restituição de coisa apreendida (inteligência também dos artigos 119, 121, 122 e 133, todos do CPP). 6. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação na denúncia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos réus durante a instrução criminal. 7. Mostrando-se inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena base a título de consequências delitivas, bem como para fixar o quantum da reparação de danos causados pela infração, impõe-se a redução da reprimenda. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Declarada extinta a punibilidade de um dos apelantes. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o da Lei 9.296/1996 e 7o, inciso II, da Lei 8.906/1994, por ofensa ao sigilo profissional, uma vez que o diálogo obtido com seu advogado, capturado fortuitamente durante as interceptações, foi utilizado para fundamentar a condenação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la; b) artigos 185, caput e § 2o, 315, § 2o, e 792, todos do CPP, pois foi realizado o interrogatório de réu solto por videoconferência fora das hipóteses permitidas; c) artigo 2o da Lei 12.850/2013, aduzindo inexistir grupo voltado para a prática de crimes, já que a atividade praticada pela suposta organização criminosa (alegada sonegação fiscal) é um fato atípico até a constituição definitiva do crédito; d) artigos 387, inciso IV, do CPP e 91, inciso I, do Código Penal, uma vez que houve condenação de reparação dos supostos danos do crime, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem a demonstração concreta desse dano; e) artigo 1.022 do CPC e 619 do CPP, ante a negativa de prestação jurisdicional; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos X e LVII, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, ao direito à intimidade e ao sigilo de dados, bem como violação à competência do Congresso Nacional, na medida em que foi realizado o interrogatório por videoconferência de réu preso sem a sua concordância com base em normas infralegais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 9o da Lei 9.296/1996, 7o, inciso II, da Lei 8.906/1994, 2o da Lei 12.850/2013, 387, inciso IV, do CPP e 91, inciso I, do Código Penal, bem como a apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais (apreciação dos diálogos do recorrente com seu advogado para fins de desconsideração do que foi utilizado para sua condenação, bem como afastamento da ocorrência do crime de organização criminosa e da condenação pelo dano material) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 185, caput e § 2o, 315, § 2o, e 792, todos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Transcorrido o interrogatório de forma satisfatória e não havendo prejuízo para as partes, à luz do princípio da pas de nulité sans grief, não há como ser reconhecida a nulidade” (AgRg no AREsp n. 1.879.508/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada transgressão ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Também não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos X e LVII, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, o recurso excepcional não deve seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030